Tribunal: TCU
Processo: 023.329/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6984/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.329/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Livia Matos Muniz (XXX.363.413-XX); Aroldo Mendes Paiva Neto (XXX.170.861-XX); Breno Rodrigues Cabral (XXX.185.157-XX); Fabricio Mota Neto (XXX.940.852-XX); Isabel Chaves de Freitas (XXX.916.838-XX); Joao Alberto Kreitlon Pereira (XXX.212.217-XX); Joao Gabriel de Souza Abreu (XXX.407.198-XX); Joao Rodrigo Pinheiro dos Santos (XXX.875.081-XX); Joseph Inacio Vieira Oliveira Gomes (XXX.048.795-XX); Luan Henrique Dias (XXX.522.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.